Tribunal: STF
Processo: RE 1466681
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    “EMENTA RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE TAQUARI. AÇÃO QUE BUSCA O REAJUSTE DE 10,67%, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2016, EM VIRTUDE DO ADVENTO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 3.890 E 3.887/2016 JULGADA PROCEDENTE. RECURSO QUE CORRESPONDE À REPRODUÇÃO IPSIS LITTERIS DA CONTESTAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RELATOR VENCIDO NO PONTO. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO”. (Documento eletrônico 15)



    Tendo em vista o julgamento do Tema 624 de repercussão geral, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul - TJRS, não exerceu o juízo de retratação, pois entendeu que:



    “No âmbito do Município de Taquari, a Lei Municipal nº 2.118, de 11 de abril de 2002, também prevê em seu art. 1º, que as remunerações e os subsídios dos servidores públicos municipais dos Poderes Executivo e Legislativo do Município (e das autarquias e fundações públicas municipais), serão revistos, na forma do inc. X do art. 37 da Constituição Federal, no mês de janeiro de cada ano, sem distinção de índices, extensivos aos proventos de inatividade e às pensões. 



    A Lei nº. 3.890, de 20 de janeiro de 2016, concedeu ´aos funcionários estatutários da Câmara Municipal de Vereadores, revisão salarial de 10,67% (dez vírgula sessenta e sete por cento), correspondente às perdas inflacionárias medidas pela variação média do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) medido de 01/2015 a 12/2015 ´. 



    Por sua vez, a Lei nº. 3.887, de 20 de janeiro de 2016, aplicou ´a revisão geral de 5%, com vigência desde o dia 1º de janeiro de 2016 ´, nos vencimentos e proventos dos servidores públicos municipais ativos, inativos, pensionistas e do magistério. 



    Nota-se que, no caso em comento, o valor concedido a título de revisão geral anual não se confunde com eventual aumento que a Administração possa estipular aos seus servidores, mas apenas de revisão geral anual prevista na Carta Magna, concedida, de forma desigual, aos servidores do executivo e do legislativo. 



    Este entendimento, inclusive, não acarreta qualquer violação ao teor da Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal (que reproduz o teor da Súmula 339), determinando que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    [...]



    Desta forma, considerando-se as peculiaridades do caso, não se verifica que o acórdão recorrido, ao negar provimento ao recurso inominado, tenha sido contrário ao Tema nº 624 do STF”. (documento eletrônico 21, pp. 4 e 5, grifei)



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 18 e 30, I, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim analisou a questão: 



    “Em relação ao mérito propriamente dito, a questão versa sobre a possibilidade de a parte autora perceber o reajuste de 10,67%, a partir de 1º de janeiro de 2016, em virtude do advento das Leis Municipais nº 3.890 e 3.887/2016.



     A Lei Municipal nº 2.118/2002 prevê, em seu art. 1º, que as remunerações e os subsídios dos servidores públicos municipais dos Poderes Executivo e Legislativo do Município (e das autarquias e fundações públicas municipais), serão revistos, na forma do inc. X do art. 37 da Constituição Federal, no mês de janeiro de cada ano, sem distinção de índices, extensivos aos proventos de inatividade e às pensões. (Grifei)



     A Lei nº. 3.890, de 20 de janeiro de 2016, concedeu ´aos funcionários estatutários da Câmara Municipal de Vereadores, revisão salarial de 10,67% (dez vírgula sessenta e sete por cento), correspondente às perdas inflacionárias medidas pela variação média do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) medido de 01/2015 a 12/2015 ´. 



    A Lei nº. 3.887, de 20 de janeiro de 2016, por sua vez, aplicou ´a revisão geral de 5%, com vigência desde o dia 1º de janeiro de 2016 ´, nos vencimentos e proventos dos servidores públicos municipais ativos, inativos, pensionistas e do magistério. 



    O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal estabelece que a fixação ou alteração da remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o artigo 39, §4º, da Constituição Federal, deverão ser fixados por lei, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices in verbis: 



    [...]



     O artigo 29, incisos V e VI, da Carta da República, por sua vez, explicita, ainda, que cabe ao Poder Legislativo Municipal a iniciativa de lei para fixação dos subsídios dos agentes políticos municipais. A Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, em observância ao preceituado no artigo 8º, caput, da Carta da Província, não dispõe de modo diverso. 



    Nesta linha, portanto, cabe à Câmara Municipal de Vereadores a iniciativa privativa de leis que objetivem fixar ou alterar os subsídios dos agentes políticos municipais (vereadores), ficando ressalvada a hipótese de revisão geral anual, prevista no artigo 37, inciso X, da Carta Federal, abrangendo todos os servidores municipais, sem qualquer distinção de índices entre eles.



    Com efeito, o ordenamento constitucional pátrio assegura a revisão geral anual, a ser deflagrada por lei específica de iniciativa do Poder Executivo, editada exclusivamente para tal fim, conforme já se posicionou o Supremo Tribunal Federal:



    [...]



    No caso em testilha, não se está a tratar de efetivo aumento de remuneração, mas apenas de revisão geral anual, prevista na Carta Magna, concedida, de forma desigual, aos servidores do executivo e do legislativo. 



    Aliás, a própria Lei Municipal nº 2.118/2002 prevê, em seu art. 1º, estabelece que os valores fixados serão revisados anualmente, na mesma data e nos mesmos índices estabelecidos para todos os servidores públicos municipais. 



    Assim, ao contrário do que entendeu o réu, mesmo integrante do quadro de servidores do Poder Executivo, a parte autora faz jus à reposição salarial prevista pela Lei nº. 3.890, de 20 de janeiro de 2016”. (documento eletrônico 15, grifei no original)



    Verifico que o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.118/2002, 3.887/2016 e 3.890/2016). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, o que inviabiliza o extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões, entre outras:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 10.05.2023. REVISÃO GERAL ANUAL. SERVIDORA PÚBLICA. MAGISTÉRIO. LEIS MUNICIPAIS. SÚMULA 280 DO STF. INAPLICÁVEIS, AO CASO, OS TEMAS 624 E 864 DA REPERCUSSÃO GERAL E A SÚMULA VINCULANTE 37. HIPÓTESES DIVERSAS. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AUTORIZAÇÃO. ART. 21, § 1º, DO RISTF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas no art. 21, §1°, RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.727/15, 2.801/16, 2.863/17, 2.915/18, 2.975/19 e 3.051/20), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 



    3. Inaplicáveis, portanto, ao caso, os Temas 624 e 864 da repercussão geral, por ausência de identidade entre a matéria discutida nestes autos e as tratadas nos paradigmas apontados: RE 843.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux e RE 905.357-RG, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, bem como a Súmula Vinculante 37. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem”. (RE 1.431.016 AgR/RS, Rel. Min. Edon Fachin, DJe 22/8/2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. SÚMULA 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, bem como, a análise das normas infraconstitucionais locais pertinentes, o que faz incidir na espécie a Súmula 280/STF. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1.392.843 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 18/11/2022). 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator